Tribunal: TJES
Processo: 5002833-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002833-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO REIS FINAMORE SIMONI registrado(a) civilmente como BRUNO REIS FINAMORE SIMONI e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 3913026) que

julgou parcialmente procedente o pedido
dos autores/recorrentes
, reconhecendo lesão moral pelo atraso de mais de 29 horas do voo (Orlando x Vitória), contudo, não reconhecendo dever de reparação material.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao
sustentar
que existem nos autos provas dos prejuízos materiais amargados pelos autores como despesas com aluguel de carro,
hotel e alimentação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado,
conforme id nº 3913030, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe se da inicial a narrativa de que os autores adquiriram pacote de viagem para Orlando, estando a volta prevista para o dia 17/01/2022 às 19:15 horas, entretanto, deliberadamente a ré realocou suas passagens para 18/01/2022 às 21:00
horas, sem oferecer suporte com estadia e alimentação, razão pela qual deduziram pedido de restituição de valores e reparação moral.

No ensejo, a R. Sentença proferida reconheceu lesão moral
no valor de R$ 4.000,00 para cada requerente/recorrente
pelo atraso de 29 horas, entretanto julgou improcedente o pedido de restituição material
sob alegação de que não veio aos autos provas dos prejuízos materiais amargados pelos autores/recorrentes.

Com efeito,
razão assistem os requerentes/recorrentes
, pois existe nos autos prova da lesão material referente a prorrogação do aluguel do veículo nos di
a
s 17 e 18, assim reconhecida a falha na prestação do serviço
por parte da requerida/recorrida que reagendou a data de volta dos autores deliberadamente,
imperioso reconhec
er a responsabilidade da companhia aérea em restituir os valores gastos
e comprovados
pelos autores.

Aliás, em contrarrazões a recorrida se limita a alegar ausência
de necessidade de majorar o dano
moral e em contestação, sobre o dano material, se alegou ausência de nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os gastos amargados pelos autores/recorrentes,
tese que não se pode acolher, uma vez que a permanência na cidade de Orlando nos dias 17 e 18 se deu por culpa exclusiva da requerida
, com registro os autores fizeram prova de que
prorrogaram o veículo pois estavam na cidade com uma criança de 04 anos, bem como que no dia 17/01/2023
partiu
voo nos horários de
21:00h e outro no dia 18/01/2022 às 08:05,
nos quais poderiam ter embarcado.

Assim, diante da prova de foi gasto com aluguel do veículo
US$ 990,61,
condena-se a requerida a restituir aos autores/recorrentes a importância de R$ 5.448,35
(cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), considerando o dólar a R$ 5,50 na data de 17/01/2022, conforme extraído do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes
).

Em relação aos gastos com alimentação e hospedagem, embora não se desconheça a responsabilidade da demandada, a prova dos valores gastos caberia aos autores/recorrentes, conforme determina o art. 373 do CPC
e esta prova não veio aos autos, aliás, os comprovantes juntados aos id’s nº 3913002 e 3913001 se referem a compras realizadas no dia 15/01/2023, data em que os autores ainda estariam na cidade caso o voo não fosse cancelado.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
e

lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e reconhecer
lesão material, devendo a requerida/recorrida restituir aos autores/recorrentes a importância de
R$ 5.448,35 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)